Tribunal: TJMT
Processo: 1016234-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1016234-62.2020
Vistos etc.
In casu, de se destacar que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que os autores tragam para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda na íntegra ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intimem-se os autores para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora